Tribunal: STF
Processo: ARE 1484282
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO. ART. 496, § 30, II, DO CPC. VALOR ECONÔMICO INFERIOR A 500 SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA DISPENSADA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES: DESERÇÃO, INTEMPESTIVIDADE E LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO REJEITADAS. MÉRITO: AMPLIAÇAO DE JORNADA. IPSEMG. TÉCNICO DE SEGURIDADE SOCIAL. DECRETO N°. 46.129113 E LEI N° 20.58612012. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE LE[ REGULAMENTADORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE PARTE CONSIDERADA ILEGÍTIMA. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDC E RECURSO DOS RÉUS PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.



    - Se a sentença define, como ocorreu neste caso, a medida da extensão da obrigação, além dos parâmetros e a metodologia completa de atualização monetária do débito, atende, de forma satisfatória, à exigência de que, 'como regra, a condenação deve ser líquida.' Aplicação combinada dos arts. 491 e 509, § 2 0, do CPC.



    - Se, diante dos precisos parâmetros indicados para a apuração do valor da condenação, é possível concluir que será muito inferior ao patamar legal previsto para a dispensa da remessa necessária, impõe-se a aplicação da regra contida no CPC (art. 496, § 3 0, II), que reduziu, drasticamente, o âmbito de incidência do duplo grau de jurisdição obrigatório.



    - Se, intimado, o autor promove o recolhimento do preparo recursal, não se há de cogitar de deserção.



    - Considerando que a sentença foi publicada em 6.3.2020 e os autos foram remetidos à Advocacia Geral do Estado em 14.10.202, termo inicial para interposição de recurso, a apelação dos requeridos, que foi interposta em 26.11.2020, é manifestamente tempestiva. - Há previsão legal possibilitando que servidores ocupantes dos cargos das carreiras de Analista de Seguridade Social, Técnico de Seguridade Social, Auxiliar de Seguridade Social e Médico da Área de Seguridade Social, lotados no IPSEMG, que, em 27.12.2010, estiverem em efetivo exercício, optem pela ampliação da jornada de trabalho, na forma de regulamento.



    - O Decreto n°. 46.129113 define critérios e procedimentos para a opção pela ampliação da jornada para os servidores das carreiras de Auxiliar de Seguridade Social, Técnico de Seguridade Social, Analista de Seguridade Social e Médico da Área de Seguridade Social, lotados no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG - de que trata o art. 5 0 da Lei n° 20.586, de 27 de dezembro de 2012.



    - O requerimento de ampliação de jornada foi indeferido porque o autor não atende aos requisitos legais, inclusive porque contava com tempo faltante inferior a 3.650 dias para preencher os requisitos de aposentadoria, não se enquadrando, portanto, na hipótese do inciso 1 do § 20 do art. 50 da Lei n° 20.58612012.



    - Ademais, ainda que assim não fosse, o pleito deve ser avaliado e autorizado pela Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças (CCPGF), para verificação de disponibilidade orçamentária, inexistindo nos autos a prova do cumprimento desse requisito.



    - O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, é expresso no sentido de que "a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 40 do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices."



    - O mesmo artigo 39 também prevê a possibilidade de aplicação do artigo 70, inciso XVI - que versa sobre horas-extras - ao servidor público, mas desde que exista lei estabelecendo os requisitos para o respectivo pagamento.



    - "ln casu", não há lei que reconheça ter o autor direito à percepção de horas extras, sendo inviável a concessão do benefício pelo Judiciário, devendo a Administração pautar-se pelo princípio da legalidade.



     - O autor deve pagar honorários à parte que foi excluída da lide em razão de sua ilegitimidade, em observância ao princípio da causalidade.



    - Recurso do autor não provido e recursos dos réus providos para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVI; e 39, §3}, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente